Tribunal: STF
Processo: Rcl 87707
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Alandilson Cardoso Passos, em face de ato do Juízo da 98ª Zona Eleitoral de Teresina/PI, proferido nos autos da Ação Penal Eleitoral nº 0600094-46.2024.6.18.0098, por suposta afronta à autoridade da decisão proferida por esta Corte na Reclamação 85.553/PI (eDOC 1).



    Consta dos autos que o reclamante responde à referida ação penal eleitoral, a qual se baseia, em parte, em provas compartilhadas do Inquérito Policial nº 4665/2023 (eDOC 1, p. 2). 



    A defesa sustenta que o Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, no julgamento do Habeas Corpus nº 0758786-47.2025.8.18.0000, declarou a ilicitude de provas centrais daquela investigação, decisão que teria sido “ratificada” por esta Suprema Corte no julgamento da Reclamação 85.553/PI (eDOC 1, p. 2).



    Afirma que o juízo reclamado, em decisão de 22/10/2025 (eDOC 16), recusou-se a desentranhar as provas declaradas ilícitas, mantendo-as no processo eleitoral sob o fundamento de que a decisão do TJPI não vincularia a jurisdição especializada e que as provas seriam, a seu ver, lícitas (eDOC 1, p. 3).



    Assevera que tal condução processual, ao ignorar o que foi decidido na Reclamação 85.553/PI, configurou violação direta à autoridade de decisão deste Supremo Tribunal Federal (eDOC 1, p. 3).



    No mérito, pleiteia a procedência da reclamação para que seja determinado à autoridade reclamada que promova o desentranhamento das provas declaradas ilícitas, bem como de toda a cadeia probatória delas derivada, dos autos da Ação Penal Eleitoral nº 0600094-46.2024.6.18.0098 (eDOC 1, p. 11).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela negativa de seguimento da presente reclamação (eDOC 25).



    É o relatório.



    Decido.



    Examinados os autos, verifico que não assiste razão ao reclamante.



    O instrumento da reclamação, tal como previsto no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulado no Código de Processo Civil (arts. 988 a 993) e no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (arts. 156 a 162), tem o intuito de preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões.



    Nesta reclamação, alega-se ofensa à autoridade da decisão proferida por esta Corte na Reclamação 85.553/PI.



    A controvérsia cinge-se a verificar se a decisão proferida pelo Juízo da 98ª Zona Eleitoral de Teresina/PI afrontou o decidido no paradigma invocado.



    No caso em análise, a pretensão não merece prosperar.



    O ato judicial paradigma, proferido nos autos da Reclamação 85.553/PI por este Relator, possui o seguinte teor em sua fundamentação central:



    “Na hipótese dos autos, incabível inferir-se, nesse momento processual, o descumprimento da orientação firmada por esta Corte no julgamento do RE 1.055.941/SP (Tema 990), paradigma da repercussão geral, porquanto não se vislumbra o esgotamento das instâncias exigido para o conhecimento da reclamação.



    No caso, conforme se extrai da petição inicial, o reclamante se insurge contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Piauí em sede de Habeas Corpus (eDOC 4), informando, inclusive, a oposição de Embargos de Declaração que se encontram pendentes de julgamento (eDOC 1, p. 19). Desse modo, não demonstrou a interposição dos recursos cabíveis, de modo a evidenciar o esgotamento das instâncias ordinárias.



    [...]



    Ainda que se pudesse superar tal óbice, a reclamação não mereceria prosperar. O acórdão reclamado fundamentou-se na distinção (distinguishing) entre a situação fática dos autos e o paradigma do Tema 990. 



    Assentou que o precedente vinculante trata do compartilhamento espontâneo de informações pela UIF em procedimentos formalmente instaurados, ao passo que, no caso concreto, houve requisição ativa de dados pela autoridade policial em fase pré-investigativa (VPI), o que configuraria fishing expedition. 



    [...]



    Da mesma forma, não há aderência estrita à decisão proferida no RE 1.537.165/SP (Tema 1.404), pois a controvérsia ali delimitada refere-se à validade de provas obtidas pelo Ministério Público por requisição de relatórios, enquanto o caso em análise trata de requisição formulada pela autoridade policial.” (eDOC 12, p. 4-7).



    Como se pode observar, não há estrita aderência entre o decidido pela autoridade reclamada e a decisão paradigma. Ao contrário do que afirmado pelo reclamante, a Reclamação 85.553/PI foi julgada inadmissível, com negativa de seguimento, por um fundamento eminentemente processual: o não esgotamento das instâncias ordinárias.



    O reforço argumentativo exarado posteriormente foi proferido em obiter dictum, não constituindo fundamento determinante da decisão.



    O indeferimento da Reclamação 85.553/PI, por razões processuais, não significou, por óbvio, uma chancela de mérito à decisão do Tribunal de Justiça do Piauí, nem estabeleceu uma tese vinculante sobre a ilicitude das provas ali discutidas. 



    Desse modo, não há que se falar em violação da autoridade do paradigma apontado, pois nele apenas se negou seguimento à reclamação por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. 



    O que o reclamante pretende, em última análise, é a utilização desta via como sucedâneo recursal.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente